Tribunal: TJBA
Processo: 8000490-08.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000490-08.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDINEA VIANA ALVES E SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PROFERIDA PELA D. 2ª VICE-PRESIDÊNCIA. COLISÃO COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. RETORNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DEFENDORIA PÚBLICA. MUNICÍPIO COMO PARTE
EX ADVERSA
. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 128 E 129 DO STJ. NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. NÃO ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO QUE JULGOU O APELO MANTIDO INTACTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8000490-08.2019.8.05.0032.1
de Brumado tendo como Embargante,
MUNICÍPIO DE BRUMADO
e, como Embargado,
VALDINEIA VIANA ALVES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em juízo de retratação,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, e o fazem pelas razões seguintes.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora